Tribunal: TJSP
Processo: 1093767-47.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – BANCO BVA S/A – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – GARANTIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA GARANTIA DE R$ 70.000,00, PARA R$ 250.000,00, NOS TERMOS DA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – BANCO BVA S/A – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – GARANTIA DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESPONSABILIDADE DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA GARANTIA DE R$ 70.000,00, PARA R$ 250.000,00, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 4.222/2013, EDITADA PELO BANCO CENTRAL – DESCABIMENTO – REVISÃO DA MATÉRIA, NOTADAMENTE DIANTE DO ENTENDIMENTO ADOTADO NOS AUTOS DO IRDR No2059683-75.2016.8.26.0000, PELA QUAL SE PASSA A RECONHECER QUE DEVE PREVALECER A GARANTIA DEFINIDA PELA RESOLUÇÃO no 4.087/2012, A QUAL LIMITAVA A GARANTIA EM QUESTÃO A R$ 70.000,00 – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000688424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1093767-47.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO
GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC, é apelado DISNEY DE SOUZA FERNANDES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093767-47.2015.8.26.0100
2
VOTO No: 33398
APEL.No: 1093767-47.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC
APDA. : DISNEY DE SOUZA FERNANDES
JUIZ : MARCELO AUGUSTO OLIVEIRA
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA
R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE COBRANÇA
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO
DE REFORMA INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA

BANCO
BVA
S/A

LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL

GARANTIA
DAS
APLICAÇÕES
FINANCEIRAS
-
RESPONSABILIDADE DO FUNDO GARANTIDOR
DE CRÉDITO
PEDIDO DE ELEVAÇÃO DA
GARANTIA
DE
R$
70.000,00,
PARA
R$
250.000,00, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No
4.222/2013, EDITADA PELO BANCO CENTRAL
DESCABIMENTO
REVISÃO DA MATÉRIA,
NOTADAMENTE DIANTE DO ENTENDIMENTO
ADOTADO
NOS
AUTOS
DO
IRDR
No2059683-75.2016.8.26.0000, PELA QUAL SE
PASSA
A
RECONHECER
QUE
DEVE
PREVALECER A GARANTIA DEFINIDA PELA
RESOLUÇÃO no 4.087/2012, A QUAL LIMITAVA A
GARANTIA EM QUESTÃO A R$ 70.000,00

NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação intentado por
FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC, tirado contra R. Sentença que
vem encartada a fls. 277/285, nos moldes em que proferida em Ação de
Cobrança, esta proposta por DISNEY DE SOUZA FERNANDES, pela qual foi
julgada procedente a demanda, momento em que o Juízo condenou o réu ao
pagamento da diferença apurada em R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093767-47.2015.8.26.0100
3
em valores devidamente acrescidos de juros e correção monetária, devendo
arcar ainda com custas e despesas processuais, estas decorrentes da
sucumbência, isto porque lhes deu causa, suportando ainda Honorários
Advocatícios, estes por sua vez fixados em 10% do valor atualizado da
condenação.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre o fundo ocupante do polo passivo da lide instaurada, conforme dá
conta por meio das razões juntadas a fls. 289/305, assim clamando pela
reforma do posicionamento adotado em 1o Grau, pois segundo seu
entendimento, a R. Decisão como proferida se mostra inadequada no trato da
questão discutida nos autos, uma vez que a Resolução no 4.222/2013 não
possa ser aplicada retroativamente ao caso em testilha, isto porque, quando
da decretação da intervenção no Banco BVA S/A, e da consequente
publicação do Edital para pagamento, se encontrava em vigor a Resolução no
4.087/2012, a qual limitava a garantia em questão a R$ 70.000,00, motivo pelo
qual pediu pelo integral acolhimento de seu inconformismo, com a decorrente
reforma da R. Decisão incorretamente proferida.
Recebido o recurso (fls. 308), a seguir vieram aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 310/318), momento em que o recorrido pugnou pela
integral manutenção da R. Sentença a seu ver indevidamente hostilizada,
subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que viesse a ser reapreciada
a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelo inconformado deve ser
merecedor de acolhimento por parte desta Turma Julgadora, uma vez que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093767-47.2015.8.26.0100
4
limites definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada não se
mostraram plenamente adequados a realidade que vem estampada no
conjunto encartado aos autos.
Mais especificamente, e melhor examinando o todo
processado, com facilidade se verifica que no caso em testilha se debate a
possibilidade de incidência dos termos da Resolução 4.222/2013, conforme
editada pelo Banco Central, em relação aos pagamentos que foram
promovidos pelo réu a título de garantia aos investidores que mantinham
aplicações financeiras junto ao Banco BVA S/A, este que foi liquidado
extrajudicialmente.
Assim, e ainda que já se tenha contado com entendimento
no sentido de que a Resolução no 4.222/2013, pela qual resultou fixado em R$
250.000,00 o limite dos valores garantidos pelo recorrente, porque aplicável
nos casos em que a liquidação da instituição financeira se registrou durante a
vigência da Resolução no 4.222/2013, imperativo concluir que melhor revendo
a matéria como colocada em debate nos autos, notadamente diante do
posicionamento adotado por esta E. Corte nos autos do Incidente de
Resolução de Demanda Repetitiva no 2059683-75.2016.8.26.0000, conforme
julgado em 28/03/2017, por Voto de Relatoria do Desembargador Ricardo
Pessoa de Mello Belli, é de se passar a reconhecer que o direito a cobertura
surge no momento em que se dá a decretação da intervenção, o que no caso
concreto se deu aos 19/10/12 (fls. 74), quando ainda se encontrava em vigor a
Resolução no 4.087/2012, o que implica reconhecer que não comporta
acolhida a pretensão direcionada ao adimplemento de mais R$ 180.000,00
sobre o valor já quitado, isso porque tal importância corresponde a diferença
entre a garantia adimplida (R$ 70.000,00) e a garantia prevista pela Resolução
no 4.222/2013 (R$ 250.000,00), conforme entendimento adotado no
julgamento do IRDR em questão, pelo qual resultou definido que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093767-47.2015.8.26.0100
5
“Incidente de resolução de demandas repetitivas
(IRDR). 1. Suscitante que, na qualidade de depositante do Banco BVA
S/A, recebeu do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) importância
calculada com base no limite estatutário aprovado pela Resolução Bacen
(CMN) 4.087/12. 2. Pretensão a que se reconheça o direito do suscitante à
majoração do limite da garantia, oriunda dos estatutos aprovados pela
Resolução Bacen (CMN) 4.222/13, editada posteriormente ao decreto de
intervenção da instituição financeira e antes dos pagamentos feitos aos
beneficiários
da
garantia.
3.
Inadmissibilidade.
Fundo
suscitado
apresentando a natureza jurídica de seguro de depósito. Regra
estatutária em discussão, chancelada pela autoridade monetária, clara ao
estabelecer que o direito à cobertura surge no instante da decretação da
intervenção, salvo a excepcional situação de decretação direta da
liquidação, em sintonia com o que dispõe art. 6o, letra 'c', da Lei 6.024/74.
Hipótese impondo aplicação dos princípios da segurança jurídica e do
'tempus regit actum', expressos no art. 5o, XXXVI, da CF e no art. 6o da
LINDB. Consideração, ademais, de que a utilização do novo limite para
situações pretéritas romperia o equilíbrio econômicofinanceiro do fundo.
Existência de inúmeros precedentes nesse sentido dos tribunais
superiores, firmados em hipóteses análogas, notadamente versando
sobre relações de natureza securitária. 4. Vínculo jurídico entre as partes
que, embora não alheio à disciplina do CDC, subordina-se, antes de tudo,
à norma constitucional. 5. Inexistência, de toda sorte, de infração ao
sistema consumerista, quer na regra estatutária, quer na conduta com
base nela adotada pelo fundo suscitado. 6. Consequente prevalência da
tese jurídica sustentada pelo suscitado. Conclusão respaldada em
recente julgado do STJ, proferido no REsp. 1591226/SP.
Apelação. Ação de cobrança. Autores que, na
qualidade de depositantes do Banco BVA S/A, receberam do Fundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093767-47.2015.8.26.0100
6
Garantidor de Crédito (FGC) importância calculada com base no limite
estatutário aprovado pela Resolução Bacen (CMN) 4.087/12. Pretensão a
que se reconheça o direito dos autores à majoração do limite da garantia,
oriunda dos estatutos aprovados pela Resolução Bacen (CMN) 4.222/13,
editada posteriormente ao decreto de intervenção da instituição
financeira e antes dos pagamentos feitos aos beneficiários da garantia.
Sentença de rejeição dos pedidos. Processo afetado para julgamento
concomitante com o de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
instaurado sobre o tema. Irresignação improcedente. Aplicação da tese
jurídica fixada no julgamento do IRDR.
Dispositivo: no julgamento do IRDR, fixaram a tese
sustentada pelo suscitado; no julgamento da apelação correspondente
ao processo afetado, negaram provimento ao recurso.”
Assim, e de forma mais pormenorizada, no que toca ao
recurso como intentado, agora examinando de forma ainda mais minuciosa os
autos, com real efetividade se verifica que a R. Sentença combatida não
analisou corretamente as questões suscitadas, motivo pelo qual os reclamos
constantes das razões de apelo estão a merecer guarida, devendo, por força
de consequência, a R. Decisão como encartada ao feito ser alvo de integral
reforma, o que implica na improcedência da ação como colocada em debate
nos autos, devendo assim o autor arcar com o pagamento dos ônus
decorrentes da sucumbência, no que se incluem os Honorários Advocatícios
devidos, estes por sua vez fixados em 10% sobre o valor buscado na exordial
devidamente atualizado.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, e
nos exatos limites do Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1093767-47.2015.8.26.0100
7
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR